Tribunal: CARF
Processo: 10166.731792/2019-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO. SÚMULA CARF N° 171. VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento, quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de defesa do contribuinte.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (i) pagamento do tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.731792/2019-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.817 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO. SÚMULA
CARF N° 171. VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em
sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o
lançamento, quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de
defesa do contribuinte.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA
INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode
ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (i) pagamento
do tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.731792/2019-47
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.817 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731792/2019-47

federais; ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o Conselheiro Renato
Adolfo Tonelli Junior.

Relatório
CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 3a Turma da DRJ em Campo Grande/MS, Acórdão no 04-51.298/2019, às e-fls.
383/396, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, concernente a glosa de
valores informados no campo compensação em GFIP.
O DESPACHO DECISÓRIO no 1502/2019 - Diort/DRF-Brasília/DF (fl. 107/115)
e demais relatórios integrantes e complementares contêm os seguintes pontos acerca do
procedimento fiscal:
Trata-se o presente processo de glosas de valores informados no campo compensação
em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) pelo contribuinte em epígrafe.
O sujeito passivo foi intimado mediante a Intimação n° 0251/2019-DIORT/DRF-
BRASÍLIA/DF (dossiê n° 10010.028325/0519-16), cópia anexada às fls. 06/11, a
detalhar a origem dos créditos utilizados nas compensações de contribuições
previdenciárias declaradas em GFIP nas competências 01/2016 a 13/2016.
Em resposta à citada Intimação, apresentou planilha de fls. 23/25, limitando-se a
informar que os valores declarados no campo compensação referem-se a ajuste relativo
à desoneração da Folha de Pagamento prevista na Lei n° 12.546/2011 regulamentada e
normatizada pelo Decreto n° 7.828/2012 e Instrução Normativa RFB n° 1.436/2013, por
realizar atividade econômica de call center, CNAE 8220- 2/00.
Fundamentação A compensação é forma de extinção do crédito tributário prevista no
art. 156, inciso II, da Lei 5.172/66 (CTN), mas para a fruição de tal direito, faz-se
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.817 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731792/2019-47

necessário que o crédito reclamado pelo sujeito passivo seja dotado de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN.
Portanto, cabe à autoridade fiscal verificar se os créditos que o interessado alega possuir
atendem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo incumbência do contribuinte
comprovar a existência de direito creditório em seu favor.
No caso em tela, conforme detalhamento apresentado, não se trata de compensação de
créditos nos termos supramencionados, mas de ajuste/redução dos valores devidos de
contribuição previdenciária através do campo compensação da GFIP, consoante
explicado resumidamente a seguir.
A substituição das contribuições patronais previdenciárias (CPP) incidentes sobre a
remuneração de empregados e contribuintes individuais (folha de pagamento), incisos I
e III do art. 22 da Lei n° 8.212/1991, por uma contribuição sobre base de cálculo
extraída da receita bruta, denominada Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB), está prevista nos artigos 7° e 8° da Lei n° 12.546/2011.
A substituição não alcança as demais contribuições patronais que têm por base de
cálculo a remuneração, mantendo-se exigíveis a contribuição decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), prevista no inciso II do art. 22 da Lei n° 8.212/1991,
assim como as contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros).
O enquadramento da empresa no regime de tributação previsto na Lei n° 12.546, de 14
de dezembro de 2011, pode ocorrer:
1) pelo enquadramento da atividade principal (a de maior receita auferida ou esperada)
em um dos códigos CNAE referidos na lei, hipótese em que a desoneração é integral;
2) pelo exercício de determinadas atividades relacionadas na lei;
3) pela identificação de NCM da Tabela TIPI, nos casos de segmentos da indústria que
aufiram receitas relacionadas à produção.
Para os contribuintes enquadrados em uma das citadas situações, a tributação pela
CPRB foi obrigatória para fatos geradores ocorridos até a competência novembro de
2015. A partir daí, a Lei n° 13.161/2015 (art. 1°) tornou facultativa a opção pelo regime.
A CPRB é recolhida em DARF e informada na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), de forma centralizada no estabelecimento matriz,
enquanto que as contribuições devidas sobre a folha de pagamento permanecem
recolhidas em GPS e declaradas na GFIP, por estabelecimento.
Em razão da não adequação do sistema gerador da declaração (Sistema Empresa de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - Sefip) às alterações
promovidas na legislação do custeio da Previdência Social, este continua apurando a
CPP com a alíquota de 20%, mesmo para aqueles abrangidos pela CPRB.
A solução encontrada para permitir que os contribuintes sujeitos à CPRB corrigissem os
valores declarados devidos na GFIP veio com a edição do ADE Codac n° 93/2011, que
orienta as empresas abrangidas pela Lei n° 12.546/2011 a informar no campo
compensação da GFIP o valor da CPP que deixarão de recolher sobre a folha de
pagamento.
A Lei n° 13.670, de 30 de maio de 2018, alterou a Lei n° 12.546/2011, reonerando a
folha de pagamento de alguns setores da economia e mantendo até 31/12/2020 a
possibilidade de opção pela CPRB para as empresas jornalísticas e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens (dentre outras):
No caso analisado, o contribuinte enquadra-se na CPRB em função de sua atividade
principal de call center (CNAE 8220-2-00, fl. 93), a qual foi relacionada dentre as
sujeitas à CPRB pela Lei n° 12.546/2011, estando obrigado ao regime até novembro de
2015.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.817 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731792/2019-47

Em 2016, para optar pelo regime, deveria ter efetuado pagamento da CPRB relativa ao
mês de janeiro daquele ano, com vencimento no décimo nono dia do mês subsequente
(19/02/2016), sendo a opção irretratável para todo o ano-calendário.
Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal, não foi identificado
recolhimento de DARF no código 2985 (ADE Codac n° 86/2011) para o período de
apuração (PA) de jan/2016 (fl. 101/104). Verificou-se que houve declaração de valor de
CPRB em DCTF para o referido PA em 21/03/2017, na qual foi apurado valor de R$
931.049,19 (fls. 27/59). O mencionado valor foi alterado para R$ 937.770,54, na
declaração retificadora entregue em 28/03/2016 (fls. 60/91). O valor do débito dessa
competência foi transferido para parcelamento através do processo 10166.723144/2016-
74 em 04/04/2016 (fls. 105/106), tendo, portanto, sua regularização ocorrido com
atraso, após a data de vencimento.
Desta forma, uma vez que não foi realizado o pagamento conforme determina a
legislação, não houve opção pela CPRB, devendo o contribuinte recolher contribuição
previdenciária incidente sobre a folha de pagamento para todo o ano de 2016, não sendo
possível a substituição da CPP pela CPRB, concluindo-se por indevida a redução de R$
26.623.816,83 promovida pelo preenchimento do campo compensação nas GFIPs
auditadas .
[Tabela] Cumpre informar que valores de CPRB apurados e declarados em DCTF
podem ser “zerados” em declaração retificadora, caso estejam em cobrança
administrativa, ou objeto de pedido de revisão em processo administrativo próprio, caso
inscritos em Dívida Ativa da União.
Por fim, importante ressaltar que a GFIP constitui instrumento hábil e suficiente para a
exigência do crédito tributário, constituindo-se em termo de confissão de dívida,
conforme dispõe o art. 32 da Lei n° 8.212 ... .
Conclusão
Ante o exposto, conclui-se que o contribuinte não optou pela CPRB para o ano-
calendário de 2016, sendo obrigatória a apuração e o recolhimento de contribuição
previdenciária incidente sobre a folha de pagamento para todo o ano de 2016, sendo
irregulares, portanto, as reduções dos valores devidos de CPP realizadas com a
utilização do campo compensação.
A
contribuinte,
regularmente
intimada,
apresentou
manifestação
de
inconformidade, requerendo a procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar improcedente o pedido de compensação, mantendo incolume o
Despacho Decisório, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 402/434, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugna preliminarmente pela nulidade da decisão de piso por ofensa ao princípio da
imparcialidade e da verdade real, bem como cerceamento do direito de defesa.
No mais, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da
decisão de piso:
III – AÇÃO FISCAL INVÁLIDA – NÃO HÁ NOS AUTOS MANDADO (MPF) -
FALTA CIÊNCIA À CONTRIBUINTE – CERCAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA AÇÃO FISCAL NULA DE PLENO DIREITO
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.817 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731792/2019-47

8. Em consulta ao Mandado de Procedimento Fiscal no sítio da Receita Federal, a
Manifestante constatou que o período que o fisco estaria autorizado a fiscalizar seria
apenas e tão somente janeiro/2016 ... .
[...]
9. Como visto, o Termo de Início de Ação Fiscal expedido em 06/08/2019, jamais
autorizou o fisco a fiscalizar o período de 02/2016 a 13/2016, é fato!
10. Isto significa dizer que, o procedimento fiscalizatório é ilícito, pois o fisco agiu sem
cobertura legal.
[...]
12. Está, pois, regulamentado, que só existe ação fiscal válida, no caso de lavratura de
auto de infração, se houver autorização consubstanciada em MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL- MPF (art. 2° e 3° da Portaria RFB 6478/2017), e TERMO
DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL DE FISCALIZAÇÃO,
regularmente cientificado ao sujeito passivo (art. 7° do Dec. 70.235/72). Isso é
insofismável.
13. Não é menos verdade que, o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal n°
01.1.01.00-2019.00706-7 foi objeto de alteração, porém, isto somente aconteceu em
23/08/2019, onde houve ampliação do período fiscalizado ... .
[...]
IV – NÃO CONSENTANEIDADE DA DESCRIÇÃO DO FATO, COM A
CAPITULAÇÃO LEGAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE –
MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO COM O PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA
JANEIRO/2016 VIA PARCELAMENTO E CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
18. Pois bem. O desacerto do despacho decisório consiste na afirmação equivocada da
n. autoridade fiscal no sentido de que "Em consulta aos sistemas informatizados da
Receita Federal, não foi identificado recolhimento de DARF no códiao 2985 (ADE
Codac n° 86/2011) para o período de apuração (PA) de jan/2016 (fl. 101/104). (...)
(grifo nosso).
19. Ora, tal afirmação é totalmente improcedente e absurda, porquanto ao contrário do
que alega a n. autoridade fiscal, a Manifestante fez o pagamento do período de apuração
jan/2016 via parcelamento administrativo, tendo em vista que à época não dispunha de
recursos financeiros para fazer o pagamento à vista, sendo que, tal parcelamento foi
aceito pela receita federal e homologado, conforme se depreende os anexos documentos
(doc. anexo), logo, não há falar em regularização em "atraso", pois o parcelamento é o
meio hábil e idôneo para extinção do crédito tributário.
20. Além disso, o art. 9°, § 13° da Lei n° 12.546/2011, não prevê que o pagamento deve
ser realizado até "(...) décimo nono dia do mês subsequente (19/02/2016),(...)" como
alega a n.
autoridade fiscal, mas apenas que a opção deve ser manifestada pelo pagamento da
contribuição incidente sobre a receita bruta relativa ao mês de janeiro de cada ano, o que
foi feito pela Manifestante, senão veja o que diz o texto da referida lei:
[...]
21. Veja que o texto acima não faz qualquer proibição para o pagamento da
competência de janeiro de cada ano sobre a receita bruta, de forma parcelada ou em
atraso, logo, não cabe ao fisco fazer interpretação extensiva do referido texto de lei com
o fim único de exigir tributo/contribuição indevida, inclusive e especialmente porque a
interpretação da legislação tributária deve ser feito conforme determina o art. 112 do
Código Tributário Nacional ... .
[...]
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.817 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731792/2019-47

V – DA IMPOSSIBILIDADE DA RECEITA FEDERAL UTILIZAR MEIOS
COERCITIVOS INDIRETOS PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE NATUREZA
FISCAL
–
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
MENOR
ONEROSIDADE
–
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
24. O despacho decisório n° 1502/2019 - Diort/DRF, ao exigir o pagamento da
contribuição previdenciária relativa à competência de 01/2016 até 19/02/2016 para fins
de reconhecimento da opção da CPRB para o ano de 2016, configura notória coação
indireta para satisfação de crédito fiscal, defesa em nosso Estado Democrático de
Direito, e sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal editou as seguintes súmulas ... .
[...]
25. No presente caso, a Manifestante fez a opção via cumprimento da obrigação
acessória de informar ao Fisco via DCTF que optou por pagar a CPRB (doc. anexo),
bem como, fez o pagamento da competência de janeiro/2016 via parcelamento (doc.
anexo), não podendo o fisco vincular a aceitação da opção à CPRB ao pagamento do
tributo.
[...]
VI – DA OFENSA AO ART. 138 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL –
AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – FINALIDADE ATINGIDA – AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO E/OU COMUNICADO DA PERDA DO BENEFÍCIO
30. O Código Tribunal Nacional, em seu art. 138, prevê:
[...]
31. Portanto, é vedado expressamente pelo Código Tributário Nacional, a glosa de
benefício concedido sob condição de pagamento, caso o contribuinte pague o valor
devido para concessão do benefício antes de iniciada a ação fiscal.
[Cita doutrina]
33. Os pagamentos devidos da CPRB, foram feitos pela Manifestante de forma
tempestiva, na data prevista e antes de início de ação fiscal e, mesmo que os
pagamentos tivessem sido feitos em atraso, o que não conseguiu provar o fisco, porém
antes de qualquer ação fiscal, a contribuinte não poderia ser penalizada, eis que
amparada pelo manto da espontaneidade.
34. Desta forma, o art. 86 do Decreto 4.852, de 29 de dezembro de 1997, afronta de
morte o art. 138 do Código Tributário Nacional, norma hierarquicamente superior.
35. No caso em apreço, a Manifestante cumpriu espontaneamente com todas as suas
obrigações principais e acessórias, não havendo qualquer dano ao erário.
36. Ademais, a Manifestante não recebeu no decorrer do ano de 2016 qualquer
comunicado e/ou notificação da Receita Federal informando sobre a impossibilidade de
recolhimento da forma que vinha sendo feita, qual seja, recolhimento da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) e/ou para regularização de eventual
pendência.
Assim, não poderia o Fisco, após passados mais de 36 meses simplesmente emitir
despacho decisório e glosar as compensações realizadas pela Manifestante sem que
houvesse prévio comunicado e/ou notificação, contemporânea, sob pena de se agredir os
princípios da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa.
VII – DA CONFIGURAÇÃO TÁCITA DA MANIFESTAÇÃO PELA OPÇÃO
SUBSTITUTIVA - CPRB
37. No caso em exame, a Receita Federal não negou ou impediu formalmente o direito
da Manifestante de recolher a CPRB no ano de 2016, tanto é verdade que durante todo o
ano de 2016 o fisco aceitou sem qualquer ressalva os pagamentos e declarações
prestadas pela CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA na opção pela CPRB. É
FATO!
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.817 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731792/2019-47

38. É incontroverso que no ano de 2016, a Manifestante não recebeu nenhum despacho
decisório ou comunicado da Receita Federal indeferimento a opção pela CPRB que
havia sido feita pela empresa, muito menos, houve a cobrança da diferença dos valores
recolhidos, o que significa dizer que, o fisco aceitou tacitamente os pagamentos e
declarações feitos na opção pela CPRB, não podendo agora, passados mais de 3 (três)
anos, dizer o fisco que "não houve opção pela CPRB". FRANCAMENTE ISTO É UM
ABSURDO!
39. Ora, se opção deve ser feita em janeiro/2016, a exclusão ou não aceitação da opção
pela tributação substitutiva não poderá ocorrer posteriormente, é fato, razão pela qual,
diante da não manifestação do fisco contra a forma que as contribuições estavam sendo
recolhidas, resta configurado o chamado DEFERIMENTO TÁCIDO DA ADESÃO.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento, inclusive em sede
de julgamento de recurso repetitivo ... .
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para considerar o
direito a compensação.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINARES
DA NULIDADE DA DECISÃO DE 1° INSTÂNCIA

A contribuinte suscita preliminarmente a nulidade da decisão de primeira
instância por ter mantido integralmente o lançamento, evidente parcialidade no julgamento.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, bem como quanto a decisão de piso, sobretudo em seu mérito, mas não podemos
concluir, por conta desse fato, isoladamente, que o lançamento e a decisão não foram
devidamente fundamentados na legislação de regência.
Concebe-se que o Acórdão da DRJ foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.817 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731792/2019-47

Ademais, contrariamente ao que alega a contribuinte, observamos que os
argumentos constantes da impugnação foram apreciados e rechaçados pelo julgador de
primeira instância.
Não sendo o bastante, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre
todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde
da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

DO MPF – NULIDADE

A contribuinte pugna pela nulidade do lançamento por ter o MPF extrapolado as
competências examinadas.
Quanto ao tema, afora o entendimento pessoal deste Relator, a posição
predominante neste Conselho é a de que o Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero
instrumento de controle criado pela Administração Tributária. Sendo assim, irregularidades em
sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento (o que não é o
caso dos autos). Tal posicionamento fica claro pela leitura das duas decisões da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF abaixo transcritas.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
MPF.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA QUE NÃO CAUSA
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constitui-se em instrumento de controle
criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à relação fisco
contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal indicado
recebeu da Administração a incumbência para executar a ação fiscal. Pelo MPF o
auditor está autorizado a dar inicio ou a levar adiante o procedimento fiscal. A
inexistência de MPF para fiscalizar determinado tributo ou a não prorrogação deste não
invalida o lançamento que se constitui em ato obrigatório e vinculado.(Acórdão no
920201.637; sessão de 12/04/2010; Relator Moisés Giacomelli Nunes da Silva)
VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF.ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a identificação de infrações em tributos não
especificados, não causam nulidade no lançamento. Isto se deve ao fato de que a
atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e,detectada a ocorrência da situação
descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação
tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional.(Acórdão no 920201.757; sessão de 27/09/2011; Relator
Manoel Coelho Arruda Junior)
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria, em recente
reunião do Pleno, foi editada a Súmula de n° 171, com a seguinte redação:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Ademais, no caso em exame, foi confirmado pelo próprio sujeito passivo que
houve a ampliação do período de abrangência do MPF.
Em face do exposto, afasto a preliminar.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.817 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731792/2019-47

LANÇAMENTO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

A recorrente suscita o reconhecimento da nulidade em diversos pontos, cuja
apreciação se confunde com o mérito da demanda.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente do “Despacho Decisório”, bem como dos demais anexos
informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.817 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731792/2019-47

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.

MÉRITO
OPÇÃO PELA CRPB – PRAZO

Conforme se extrai do Despacho Decisório (e-fls. 197-207), a auditoria da RFB
promoveu a glosa de compensações, entabuladas pela empresa em questão nas Guias do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência – GFIP, das competências
01/2016 a 13/2016, em virtude de inexistência de comprovação do exercício de opção pelo
regime tributário da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta – CPRB no referido ano de
2016, dada a ausência de recolhimento tempestivo, senão vejamos:
No caso em tela, conforme detalhamento apresentado, não se trata de compensação de
créditos nos termos supramencionados, mas de ajuste/redução dos valores devidos de
contribuição previdenciária através do campo compensação da GFIP, consoante
explicado resumidamente a seguir.
A substituição das contribuições patronais previdenciárias (CPP) incidentes sobre a
remuneração de empregados e contribuintes individuais (folha de pagamento), incisos I
e III do art. 22 da Lei no 8.212/1991, por uma contribuição sobre base de cálculo
extraída da receita bruta, denominada Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB), está prevista nos artigos 7o e 8o da Lei no 12.546/2011.
(...)
No caso analisado, o contribuinte enquadra-se na CPRB em função de sua atividade
principal de call center (CNAE 8220-2-00, fl. 93), a qual foi relacionada dentre as
sujeitas à CPRB pela Lei no 12.546/2011, estando obrigado ao regime até novembro de
2015.
Em 2016, para optar pelo regime, deveria ter efetuado pagamento da CPRB relativa ao
mês de janeiro daquele ano, com vencimento no décimo nono dia do mês subsequente
(19/02/2016), sendo a opção irretratável para todo o ano-calendário.
Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal, não foi identificado
recolhimento de DARF no código 2985 (ADE Codac no 86/2011) para o período de
apuração (PA) de jan/2016 (fl. 101/104). Verificou-se que houve declaração de valor de
CPRB em DCTF para o referido PA em 21/03/2017, na qual foi apurado valor de R$
931.049,19 (fls. 27/59). O mencionado valor foi alterado para R$ 937.770,54, na
declaração retificadora entregue em 28/03/2016 (fls. 60/91). O valor do débito dessa
competência foi transferido para parcelamento através do processo 10166.723144/2016-
74 em 04/04/2016 (fls. 105/106), tendo, portanto, sua regularização ocorrido com
atraso, após a data de vencimento.
Desta forma, uma vez que não foi realizado o pagamento conforme determina a
legislação, não houve opção pela CPRB, devendo o contribuinte recolher contribuição
previdenciária incidente sobre a folha de pagamento para todo o ano de 2016, não sendo
possível a substituição da CPP pela CPRB, concluindo-se por indevida a redução de R$
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.817 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731792/2019-47

26.623.816,83 promovida pelo preenchimento do campo compensação nas GFIPs
auditadas:
A decisão de primeira instância manifestou-se no mesmo sentido, dada a ausência
de recolhimento tempestivo, nos termos da SCI COSIT no 14/2018.
Por sua vez a contribuinte sustenta que efetuou o pagamento por meio de
parcelamento, além de transmitir a DCTF tempestivamente, não sendo cabível a aplicação da
Solução de Consulta COSIT n° 14/2018.
Pois bem. Entendo que assiste razão ao recorrente.
A começar, cumpre pontuar que a alteração da legislação tributária incidente
sobre a Folha de Pagamento (Desoneração da Folha) foi efetuada em agosto de 2011, por
intermédio da Medida Provisória 540, de 02 de agosto de 2011, convertida na Lei no 12.546, de
14 de dezembro de 2011, e ampliada por alterações posteriores (Lei no 12.715/2012, Lei no
12.794/2013 e Lei no 12.844/2013).
Essa Lei alterou a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas
empresas atuantes em diversas atividades econômicas, criando a tributação sobre a receita bruta
e não mais sobre a folha de salário dos trabalhadores, tendo sido apelidada de “desoneração da
folha de salários”. A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) sujeitou as
empresas por ela abrangidas de forma obrigatória até 30/11/2015 e facultativa a partir de
01/12/2015, substituindo a cota patronal incidente sobre a folha de pagamento a empregados e
contribuintes individuais.
Como dito alhures, a Decisão recorrida concluiu pela manutenção do lançamento
sob o fundamento de que a opção a destempo pelo regime da CPRB é motivo hábil para tornar a
opção ineficaz e manter o contribuinte no regime de tributação pela folha de salários, uma vez
que a interpretação restritiva do art. 9o, § 13, da Lei n o 12.546/2011 determina que a opção
irretratável pela CPRB deve ocorrer apenas no primeiro mês de cada ano, sem possibilidade de
dilatação do prazo, e a Solução de Consulta Interna Cosit no 14/2018 apenas detalhou essa
norma.
Consta na Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 5 de novembro de 2018,
que A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por meio de
pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa a janeiro de cada ano,
ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada. Não é admitido
recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a
remuneração dos segurados contratados, em atenção ao art. 9o, § 13, da Lei no 12.546/2011.
Ocorre que, recentemente, o entendimento consignado na Solução de Consulta
Consulta Interna Cosit no 14, de 05 de novembro de 2018, foi substancialmente alterado, tendo
sido reformada, integralmente, pela Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 27 de maio de
2022, transcrevo a conclusão nela esposada:
Conclusão
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por
meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se
confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP);
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.817 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731792/2019-47

22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias
sobre a folha de pagamentos; e 22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de
Consulta Interna no 14, de 2018.
Conforme se extrai da Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 27 de maio de
2022, a validade da opção pelo regime da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB) não pode ficar condicionada ao pagamento tempestivo da competência janeiro ou da
primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois: i) o § 13 do art. 9o
da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, não estabelece expressamente a tempestividade do
pagamento inicial; e ii) a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser considerada com
base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que
constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito confessado.
Tem-se, portanto, que a opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1)
Pagamento do tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) Apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo – atualmente,
a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e
Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP). E, ainda, ressalvados os
casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não há prazo para a manifestação
da opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).
Sendo assim, conforme bem consignado na Solução de Consulta Interna Cosit no
3, de 27 de maio de 2022, a entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após
o prazo de vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a preclusão do
direito de exercício de opção.
Para o caso concreto, cabe consignar que a contribuinte apresentou declaração de
valor de CPRB em DCTF para o período de apuração jan/2016 em 21/03/2016 (e-fls 27/59), ou
seja, tempestivamente. Além do mais, cabe mencionar também que a recorrente efetuou o
pagamento referente a esta competência por meio de parcelamento através do processo
10166.723144/2016-74 em 04/04/2016 (fls. 105/106).
Inclusive, nesse sentido é o entendimento majoritário deste tribunal, senão
vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CPRB. MOMENTO DE OPÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO
INICIAL. AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA
INTERNA COSTI No 3/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do art. 9o
daLei no 12.546/2011 não estabelece expressamente a tempestividade do
pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser
considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF
ou da DCTFWeb, instrumento que constitui o crédito tributário e torna o
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.817 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731792/2019-47

declarante responsável pelo débito confessado - Solução de Consulta Interna
Costi no 3/2022.
(Acórdão n° 2402-010.874, Relatora Ana Claudia Borges de Oliveira, sessão
de 10 de novembro de 2022)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA
INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (ii) apresentação de declaração por meio
da qual se confessa o tributo.
(Acórdão n° 2401-010.518, relator Matheus Soares Leite, Sessão de 09 de
novembro de 2022)
Neste diapasão, deve ser reformado o despacho decisório para reconhecer o
direito creditório da contribuinte.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em dissonância com as
normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar as preliminares e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 450
DF CARF MF
Original